Tribunal: TJDFT
Processo: 0728436-78.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE ROUBO MAJORADO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANTIDA ABSOLVIÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I - Caso em Exame

1 – Recursos de Apelações interpostos pela acusação e pela defesa contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Ceilândia que condenou o acusado como incurso nas penas do art. 180, caput, do Código Penal, absolvendo-o dos crimes do art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo) e art. 244-B da Lei 8069/90 (corrupção de menores).

2 - Fato relevante. O Juízo sentenciante entendeu comprovada a autoria e a materialidade delitiva quanto ao crime de receptação, contudo considerou insuficientes as provas quanto a autoria do crime de roubo qualificado e corrupção de menores, razão por que absolveu o acusado, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo.

3 - Decisões anteriores. 3.1. O Juízo de origem proferiu decisão parcialmente procedente para condenação do réu.

II - Questões em discussão

4 - Há duas questões em discussão: (i) saber se há provas de autoria e de materialidade do crime de roubo majorado e corrupção de menores para condenar o réu; e, (ii) Se o conjunto probatório formando nos autos é insuficiente para condenar o réu do crime de receptação.

III - Razões de decidir

5 - Havendo consistência nos relatos e nas provas que demonstrem ser o apelante o autor do crime de receptação, mesmo que na forma culposa, afasta-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

6 - Conforme entendimento das Turmas Criminais deste ETJDFT, se o réu está na posse do produto/objeto da receptação cabe a ele demonstrar a origem lícita do bem ou que o obteve de modo culposo.

7 - A fundada dúvida acerca da autoria do crime de roubo qualificado e de corrupção de menores deve ser interpretada em favor do acusado, consoante o princípio in dubio pro reo, mantendo-se a sentença absolutória nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

8 - A condenação criminal não pode se basear em meras conjecturas ou suposições, devendo estar amparada em provas robustas e firmes que comprovem a autoria delitiva.

9 – RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

Tese de julgamento: 1. Conforme entendimento das Turmas Criminais deste ETJDFT, se o réu está na posse do produto/objeto da receptação cabe a ele demonstrar a origem lícita do bem ou que o obteve de modo culposo. 2. A fundada dúvida acerca da autoria do crime de roubo qualificado e de corrupção de menores deve ser interpretada em favor do acusado, consoante o princípio in dubio pro reo, mantendo-se a sentença absolutória nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
_______________________________
Dispositivos relevantes citados: CP: art. 180, caput; art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I; ECA: art. 244-B; CPP: art. 226; CP: art. 121, caput.
Jurisprudência relevante citada: I – TJDFT. Apelação. Acórdão 1698731, 07042374820208070007, Rel.: Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 11/5/2023; TJDFT. Apelação. Acórdão 1797698, 07040338820228070021, Rel.: Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j.: 6/12/2023, publicado no PJe: 18/12/2023; TJDFT. Apelação. Acórdão 1775127, 07339804720228070003, Rel.: Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 19/10/2023.